Tribunal: TJSP
Processo: 2264004-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual formulado pelos exequentes, ora agravantes. Decisão mantida. Sucessão processual. Impossibilidade. Hipótese em que não houve extinção da sociedade por liquidação voluntária. Mera dissolução irregular que não justifica a providência ora almejada. Necessidade de instaurar incidente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual formulado pelos exequentes, ora agravantes. Decisão mantida. Sucessão processual. Impossibilidade. Hipótese em que não houve extinção da sociedade por liquidação voluntária. Mera dissolução irregular que não justifica a providência ora almejada. Necessidade de instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, desde que preenchidos os requisitos legais. RECURSO NÃO PROVIDO.